Tribunal: TJES
Processo: 5000870-52.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000870-52.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ANELIA MARIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO, MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Em breve síntese, alega a autora que nunca contratou com a empresa ré, mas que teve o nome negativado por ela, tendo em vista dois débitos, no valor de R$ 481,02 (quatrocentos e oitenta e um reais e dois centavos) e R$ 330,27 (trezentos e trinta reais e vinte e sete centavos). Nesse sentido, requer em sede de tutela provisória de urgência, a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes e, no mérito, além de pedir pela confirmação da liminar, pede a condenação da ré em danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Ratificar a decisão liminar deferida nos autos e B) Condenar a requerida no pagamento de R$10.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de necessidade de perícia técnica e no mérito requer a improcedência dos pedidos. Não sendo apresentadas contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal merece parcial acolhimento sendo tão somente quanto ao valor da condenação que será explanada em tópico posterior. Acerca do direito da ora recorrida este deve ser mantido uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição da fundamentação de piso:“Em contestação, a empresa ré afirma que a autora teve contrato de fornecimento de serviços de telefonia, internet e TV (contrato 28110188630) com cancelamento datado de 17 de janeiro de 2020 por inadimplemento. No caso dos autos, entendo que a empresa ré não conseguiu demonstrar, sem sombra de dúvidas, a contratação efetivada pela autora, não juntando aos autos do processo nenhum instrumento de contrato ou gravação de áudios. Como menciona a própria ré em peça de defesa, a referida contratação se deu por telefone, não tendo mais a empresa a gravação da conversa. Além disso, a ré junta aos autos do processo cinco boletos de cobrança com nome e endereço da autora (IDs nº 28443824, 28443825, 28443826, 28443828 e 28443829), contudo, entendo que apenas a emissão desses boletos não são suficientes para demonstrar a existência de prévia contratação de serviço por parte da autora. Ademais, não há prova nos autos de que tais boletos efetivamente chegaram no endereço da destinatária ou que foram do conhecimento da autora. No mais, a ré também não demonstra cabalmente a origem dos débitos que imputa à autora no valor de R$ 481,02 (quatrocentos e oitenta e um reais e dois centavos) e R$ 330,27 (trezentos e trinta reais e vinte e sete centavos), que desencadearam na negativação do seu nome. Dessa maneira, entendo que a Oi S.A. também que não logrou êxito em comprovar a legalidade da inscrição do nome da autora em cadastro de restrição de crédito”.

6
O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “Passando a análise do pedido de danos morais, entendo que assiste razão à autora pelos motivos que passo a discorrer. [...] Vale dizer, o dano moral se concretiza quando uma das partes imputa à outra um dano de ordem íntima, quando a vítima sofrer afronta a seus direitos da personalidade, sofrer uma grande dor ou ter diminuída de forma grave, a criar sentimentos fortes, a sua condição de segurança, tranquilidade e estima própria e que leve a um grande sofrimento. Em caso de meros dissabores, dores de cabeça, problemas solúveis, irritações ou congêneres, a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que não ensejam dano moral. No caso dos autos, pelos fundamentos já mencionados, entendo que a conduta de negativação indevida do nome da autora impõe a devida e necessária reparação dos danos morais. Ademais, o caso analisado se amolda ainda, como bem dispõe a jurisprudência, ao dano moral in re ipsa”. No entanto, a quantia de R$10.000,00 exarada pelo magistrado de piso encontra-se fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade do caso concreto, estando em dissonância com o que vem sendo decidido por esta 2ª turma. De forma que a minoração da condenação é medida que se impõe.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$5.000,00
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)